Tribunal: STF
Processo: ARE 1532787
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Geraldo Spinola Guimarães interpõe agravo (eDoc 27), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 25) que, com base nos enunciados 279 e 280 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 22) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 20):



    APELAÇÃO ORDINARIA - Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro - Oficial de serventia extrajudicial - Insurgência contra a aplicação da Lei Estadual nº 14.016/2010, que extinguiu a Carteira, majorou a alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11% e alterou os critérios de reajuste dos benefícios - Pretensão à manutenção de fórmula de pagamento constante na Lei Estadual nº 10.393/70 - Impossibilidade - Norma não recepcionada pela Constituição Federal, cujo art. 7º, IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - Precedentes desta Eg. Câmara e Corte - Sentença de improcedência mantida Honorários recursais fixados - Recurso de apelação improvido.



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI e LV, 7º, IV, 40, § 8º, 102, § 2º, e 201, § 4º, da Constituição Federal, bem como à decisão proferida pelo STF na ADI 4420/SP, que reconheceu limites à aplicação da Lei n. 14.016/2010.



    É o relatório. Decido.



    2. Provejo o agravo, pois entendo que a matéria impugnada apresenta natureza exclusivamente de direito e que, ademais, guardam pertinência direta ao Texto Constitucional, como adiante se verá.



    Passando à análise do recurso extraordinário, anoto que a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, daí sendo mandatória a observância das novas regras por meio das quais alterada a alíquota de contribuição previdenciária. 



    Para além disso, o Supremo Tribunal fixou entendimento quanto à inconstitucionalidade da indexação de benefício à variação do salário mínimo, com fulcro na parte final do inciso IV do art. 7º da Lei Maior, bem assim no verbete vinculante n. 4 da Súmula. É o que se extrai das seguintes decisões monocráticas: ARE 1.390.942, da minha relatoria; ARE 1.203.164 AgR, ministro Gilmar Mendes; ministro Dias Toffoli; Rcl 37.892 AgR, Redator do acórdão o ministro Luiz Fux; e, ainda, decisão colegiada assim ementada: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. BENEFICIÁRIO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO. VINCULAÇÃO DE PROVENTOS À VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. LEI ESTADUAL N. 10.393/1970. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.



    1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo não foram recepcionados pela Constituição Federal, julgou a causa em conformidade com a orientação contida no verbete vinculante n. 4 da Súmula, segundo o qual, em atenção ao art. 7º, IV, da Lei Maior, é vedado qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo.  



    2. O entendimento adotado na instância originária não diverge da jurisprudência do Supremo, no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. 



    (ARE 1.460.017 AgR, minha relatoria)



    Constata-se, assim, que o entendimento de origem converge com aquele consignado nos aludidos precedentes no que toca à possibilidade de majoração da alíquota de contribuição previdenciária e à vedação de utilização do salário-mínimo como parâmetro de atualização remuneratória.



    Por fim, destaco que a aposentadoria do recorrente foi concedida em 2013, ou seja, após a edição e vigência da Lei n. 14.016/2010. Nessas hipóteses, inexiste qualquer direito adquirido ao regime anterior, tampouco à preservação do valor nominal originado sob a Lei n. 10.393/1970, pois o benefício já foi concedido integralmente sob a disciplina da nova lei. Em consequência, não há como reconhecer ao recorrente o mesmo tratamento conferido aos aposentados e pensionistas que já haviam consolidado seus benefícios antes da alteração legislativa. Para esses, a jurisprudência desta Corte tem resguardado apenas o valor nominal dos proventos, afastada a vinculação ao salário-mínimo. No caso em exame, entretanto, sequer há esse direito, pois o benefício nasceu já regido pelas regras da Lei n. 14.016/2010.



     Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTUÁRIA EXTRAJUDICIAL. PENSIONISTA. LEI ESTADUAL N º 10.393/70. REAJUSTE VINCULADO AO SALÁRIO MÍNIMO. LEI Nº 14.016/2010. DIREITO ADQUIRIDO. REGIME JURÍDICO. VALOR NOMINAL DOS PROVENTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, para reformar acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhecera o direito ao reajuste dos proventos com base em múltiplos do salário mínimo conforme previsão da Lei estadual 10.393/70, afastando a aplicação da Lei 14.016/2010. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, pensionista de serventuário falecido, tem direito adquirido ao reajuste de seus proventos conforme os critérios previstos na Lei estadual 10.393/70, com base em múltiplos do salário mínimo, mesmo após a entrada em vigor da Lei 14.016/2010. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não há direito adquirido à forma de reajuste com base em múltiplos do salário mínimo, pois tal vinculação foi expressamente vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente à luz da Súmula Vinculante 4. 



    4. O instituidor da pensão apenas reuniu os requisitos legais para aposentadoria após a vigência da nova legislação (Lei 14.016/2010), o que afasta a aplicação da norma anterior, conforme interpretação dada na ADI 4.420/SP. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1.544.217 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de junho de 2025 - com meus grifos)  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente